Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-57.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 189, INCISO IV, DO ECA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do acusado deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à coautoria do adolescente, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo, máxime quando sua confissão – em depoimento como testemunha da defesa no Tribunal do Júri – não se mostra respaldada em qualquer outra prova constante no acervo probatório.
3. Apelação conhecida e não provida.